Tribunal: TJDFT
Processo: 0775511-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0775511-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EMBARGADO: IGOR MOURA MACIEL, SERASA S.A. DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Consta dos autos que o nome do autor recorrido foi negativado em função de dívida vencida em 24/03/2022 (ID 67316833, pg. 02). O valor nominal do débito, sem qualquer acréscimo, foi depositado judicialmente em 27/08/2024, ID 67316836. A recorrente alega que a quantia depositada não é suficiente para quitação do débito, considerando o lapso temporal transcorrido desde o vencimento. Portanto, em nome do princípio da cooperação, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a recorrente informe o valor atualizado do débito relativo à fatura vencida em 24/03/2022. Em seguida, intime-se o recorrido para que, em igual prazo, se manifeste quanto ao valor apresentado e, se o caso, providencie o recolhimento através de depósito judicial. Ultimadas as providências, intime-se novamente a recorrente para dizer se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora